Tribunal: TJSP
Processo: 2350429-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização – Exercícios de 2016 e 2017 – Insurgência em face de decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça para expedição do mandado – As despesas para deslocamento de oficial de justiça, para cumprimento de mandado, não estão inseridas na taxa judiciária – Inteligência do art. 2o da Lei 11608/2003 e Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização – Exercícios de 2016 e 2017 – Insurgência em face de decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça para expedição do mandado – As despesas para deslocamento de oficial de justiça, para cumprimento de mandado, não estão inseridas na taxa judiciária – Inteligência do art. 2o da Lei 11608/2003 e Súmula 190 do STJ – As disposições das NSCGJ reforçam o recolhimento antecipado, para diligências realizadas em outra comarca, como no caso concreto – Decisão mantida – Recurso improvido.